Tribunal: TJPA
Processo: 0804634-64.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804634-64.2023.8.14.0024

APELANTE: RONILSO SOUSA RODRIGUES

APELADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0804634-64.2023.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: RONILSO SOUSA RODRIGUES.

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas iniciais. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte autora, por seu patrono, para que comprovasse o recolhimento das custas iniciais ou requeresse seu parcelamento no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, quando a parte permanece inerte diante da determinação judicial para comprovação do pagamento ou parcelamento das custas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita pode ser apreciado a qualquer tempo, contudo, havendo indeferimento da benesse no primeiro grau, caberia à parte requerente recorrer desta decisão, e não esperar a extinção do feito para se mostrar irresignada.

4. O feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 485, I c/c 290, caput, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, situação que não exige prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

5. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não se confunde com as hipóteses de extinção por negligência ou abandono, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação das custas iniciais, não para o recolhimento inicial das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, quando a parte permanece inerte diante da determinação judicial. 2. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não exige intimação pessoal da parte, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC. 3. Havendo indeferimento da gratuidade de justiça, cabe à parte recorrer da decisão, não sendo lícito aguardar a extinção do feito para manifestar irresignação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, caput; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.974.777/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0804634-64.2023.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE:
RONILSO SOUSA RODRIGUES.

ADVOGADO:
BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121.

AGRAVADO:
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RONILSO SOUSA RODRIGUES,
em face de
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
23925916 pag. 1/4,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, a sentença deixou o recorrente sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantam a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas iniciais. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da parte autora, por seu patrono, para que comprovasse o recolhimento das custas iniciais ou requeresse seu parcelamento no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, quando a parte permanece inerte diante da determinação judicial para comprovação do pagamento ou parcelamento das custas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita pode ser apreciado a qualquer tempo, contudo, havendo indeferimento da benesse no primeiro grau, caberia à parte requerente recorrer desta decisão, e não esperar a extinção do feito para se mostrar irresignada.

4. O feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 485, I c/c 290, caput, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, situação que não exige prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

5. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não se confunde com as hipóteses de extinção por negligência ou abandono, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor é exigência apenas para complementação das custas iniciais, não para o recolhimento inicial das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito por não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça, quando a parte permanece inerte diante da determinação judicial. 2. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais não exige intimação pessoal da parte, aplicando-se a regra do art. 290 do CPC. 3. Havendo indeferimento da gratuidade de justiça, cabe à parte recorrer da decisão, não sendo lícito aguardar a extinção do feito para manifestar irresignação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, caput; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.974.777/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.05.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
23925916
pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois o recorrente restou sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantam a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas.

Não se olvida que o pedido de justiça gratuita pode ser apreciado a qualquer tempo. Contudo, como houve indeferimento da benesse no primeiro grau, caberia a parte requerente recorrer desta decisão, e não esperar a extinção do feito para se mostrar irresignada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após a determinação do juízo e sua inércia em pagar as mesmas.

No caso dos autos, observa-se que houve a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte.

Desta forma, tem-se que o feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 485, I c/c 290, caput, ambos do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, a qual, não exige a prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

Destaco que o magistrado de primeiro ao analisar os documentos acostados aos autos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, determinando a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora permanecendo inerte.

Neste contexto se verifica que autor não atendeu a determinação do juízo de comprovação ou parcelamento das custas iniciais do processo, restando a extinção do processo sem resolução do mérito, com baixa na distribuição, com fulcro no 485, I c/c 290, caput, ambos do CPC.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 257 do CPC/1973) não se confunde com as hipóteses de extinção do feito por negligência ou abandono (arts.

267, II, IV, do CPC/1973), sendo, por isso, desnecessária a intimação na forma do art. 267, § 1°, do CPC 2. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.021/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO EM RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. SÚMULA 211/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.974.777/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

23925916 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025